Tribunal: STF
Processo: Rcl 82188
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por TIM S.A. em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do processo nº 8001180-74.2021.8.05.0191, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante contra decisão monocrática.



    A reclamante alega que a decisão reclamada descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral. Conforme a tese fixada, a competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é privativa da União. A reclamante argumenta que o tribunal de origem, ao validar a cobrança de uma Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) instituída por lei municipal sobre Estações de Rádio Base (ERBs), interpretou erroneamente ou deixou de observar o referido paradigma.



    Narra a reclamante que a controvérsia central envolve a cobrança de licenciamento ambiental e a aplicação de multas pelo Município de Paulo Afonso (BA) para a instalação e operação de ERBs, com base na Lei Municipal nº 967/2013. 



    Argumenta que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) é o órgão com atribuição exclusiva para regular e fiscalizar o setor, incluindo aspectos operacionais e ambientais, conforme a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e outras normas federais, como as Leis nº 11.934/2009 e nº 13.116/2015. A decisão do TJBA, ao considerar a lei municipal constitucional, teria desconsiderado a jurisprudência consolidada desta Corte, a exemplo do que foi decidido nos processos ADI 7321, ADI 2902, RE 776594 e ADI 3110.



    Em caráter liminar, requer a suspensão imediata dos efeitos do ato reclamado, sob a alegação de verossimilhança do direito e perigo de dano irreparável pela continuidade da execução fiscal. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar integralmente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e, por conseguinte, julgar procedentes os embargos à execução fiscal, desconstituindo o título executivo que fundamenta a cobrança municipal por se apoiar em lei local supostamente inconstitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Embora a reclamante invoque a ADI'7321/AL, a ADI'2902/SP, o Tema'1235 (ARE'1.370.232/SP), a ADI'3.110, a ADI'7509/BA e, por fim, o Tema'919-RG, apenas este último guarda pertinência direta com a controvérsia posta: a competência para instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações. Os demais precedentes tratam de matérias conexas, mas não enfrentam a questão específica da competência tributária, que foi resolvida de forma categórica no Tema'919-RG. A situação dos autos tem aderência estrita exclusivamente à tese firmada nesse leading case.



    Ocorre que a suposta violação ao Tema'919 da repercussão geral não pode ser apreciada nesta via processual porque a reclamante não esgotou as instâncias ordinárias. Para que uma reclamação fundada em precedente de repercussão geral seja admitida, exige-se que o interessado tenha previamente utilizado todos os recursos disponíveis no tribunal de origem. A reclamante, no entanto, não esgotou as instâncias ordinárias, conforme se constata da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc. 14 - fls. 22-24):



    “Na hipótese de que se cuida, o apelo nobre foi manejado contra decisão monocrática de Relator, sem o necessário exaurimento das instâncias ordinárias, quando deveria ter sido impugnada através de Agravo Interno, com fito de instigar a Corte Estadual a se manifestar de forma colegiada, razão pela qual não se considera preenchido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.



    Registre-se, que os Embargos de Declaração desservem para suprir a omissão, ainda que tenham sido julgados por órgão colegiado, porquanto, trata-se de recurso de complementação da decisão anterior. Por conseguinte, incide na hipótese o teor da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, de modo a impedir a ascensão do apelo especial, vazada nos seguintes termos. 



    SÚMULA 281: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada.”



    O julgamento colegiado dos embargos de declaração em nada altera a natureza monocrática da decisão embargada: tais embargos servem apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, integrando o pronunciamento anterior sem convertê-lo em acórdão. Desse modo, tanto o recurso extraordinário quanto a presente reclamação foram manejados contra um ato decisório unipessoal, cuja via impugnativa adequada seria o agravo interno. À míngua desse recurso, não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias, razão pela qual a reclamação não pode ser conhecida, à luz do art.'988,'§'5º,'II, do CPC. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    “3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, §2º, do CPC/15.”



    STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 2.188.284/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/2/2023.



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente